Tribunal: TJSP
Processo: 0001916-80.2014.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE no 976.566-PA (Tema 576) – Possibilidade de responsabilização dos agentes políticos com base na Lei 8.429/92 – Acórdão que não conflita com a decisão do STF – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE no 976.566-PA (Tema 576) – Possibilidade de responsabilização dos agentes políticos com base na Lei 8.429/92 – Acórdão que não conflita com a decisão do STF – Não há o que alterar no julgamento objeto do Recurso Extraordinário, que retorna à douta Presidência da Seção para seu juízo de admissibilidade. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001916-80.2014.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que são apelantes/apelados
GALOGRAN SERVIÇOS E OBRAS LTDA. e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALES, são apelados/apelantes CHARLES CÉSAR NARDACHIONI e MINISTÉ-
RIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001916-80.2014.8.26.0648 -Voto no 30.912-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0001916-0.2014.8.26.0648/50000.
Comarca de URUPÊS Juiz Renato Soares de Melo Filho.
Recorrente:
CHARLES CÉSAR NARDACHIONI.
Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.912.1
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.030, II Julgamento do STF no RE no 976.566-
PA (Tema 576) Possibilidade de responsabilização dos a-
gentes políticos com base na Lei 8.429/92 Acórdão que
não conflita com a decisão do STF Não há o que alterar
no julgamento objeto do Recurso Extraordinário, que retor-
na à douta Presidência da Seção para seu juízo de admissi-
bilidade. Acórdão mantido.
Por v. Acórdão de 27/04/2016 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento as recursos de apelação e manteve a sentença que julgou a ação
de improbidade administrativa procedente, em parte.
Interpõe o réu Charles C. Nardachioni recurso extraordiná-
rio alegando que o v. acórdão não observou o Tema 576 do STF, que versa
sobre a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes
políticos. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordenando retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
1 Acórdão, fls. 1.167/1.174.
2 Recurso Extraordinário, fls. 1.200/1.225.
3 Fl. 1.295.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001916-80.2014.8.26.0648 -Voto no 30.912-JV
3
art. 1.030, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 976.566-PA (Tema 576).
O julgamento deste Tribunal, objeto do RE interposto pelo
réu Charles C. Narcachioni, não conflita com a decisão proferida no RE acima
citado.
Trata-se de ação de responsabilidade administrativa por
ato de improbidade administrativa em que foi imposta ao prefeito as penas
previstas no art. 12, II, da Lei 8.429/92, por infração aos arts. 10, II e VII, e 11,
I.
Sustenta o recorrente, com base no Tema 576 do STF, a i-
naplicabilidade da Lei 8.429 aos agentes políticos.
O STF no julgamento do Tema 576 fixou a seguinte tese:
CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSA-
BILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI
8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os po-
líticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os
infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas
também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo
crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV,
32). 2. A norma constitucional prevista no § 4o do art. 37 exigiu tratamentos san-
cionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-
administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação ex-
pressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001916-80.2014.8.26.0648 -Voto no 30.912-JV
4
não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente pú-
blico voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de
prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de u-
ma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A
Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente
público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer
ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade adminis-
trativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-
administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de ins-
tâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem ti-
pificadas como infração penal (artigo 1o) ou infração político-administrativa
(artigo 4o), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbi-
dade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NE-
GADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O
processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade
(Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade
administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instân-
cias”. (RE 976566, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, jul-
gado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
No caso dos autos, o acórdão recorrido entendeu pela
possibilidade de responsabilização dos agentes políticos com base na Lei
8.429, exatamente como entendeu o STF no julgamento do Tema 576.
Em suma, não há divergência entre os acórdãos, o recor-
rido e o paradigmático do STF, logo não há o que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido;
cabe à E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001916-80.2014.8.26.0648 -Voto no 30.912-JV
5
recusa, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR